Tribunal: TJDFT
Processo: 0734209-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO OU A PEDIDO. OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Distrito Federal arguiu preliminar de cerceamento de defesa argumentando que não houve Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das testemunhas requeridas na contestação e tampouco deferimento de expedição de ofício à Policia Civil do DF a fim de que fosse informado o resultado das investigações empreendidas a partir da Ocorrência Policial no 26.132/2019.

2. Restou demonstrado nos autos que na origem não houve manifestação judicial sobre o pedido de dilação probatória. A experiência comum mostra que, em casos de teses conflitantes, é melhor conferir às partes a produção de prova documental e oral, colhendo-se depoimentos pessoais das pessoas envolvidas e de testemunhas que presenciaram o fato para se tentar chegar à verdade.

3. Recurso da parte ré conhecido e provido para anular a sentença. Prejudicado o recurso apresentado pela parte autora.